Tribunal: TJMT
Processo: 1000719-15.2021.8.11.0044
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000719-15.2021.8.11.0044
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[AHIKA KUIKURO - CPF: 701.586.541-61 (EMBARGADO), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. NÃO JULGAMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA A SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU. CHAMAMENTO DO FEITO A ORDEM. ACÓRDÃO ANULADO. EMBARGOS ACOLHIDOS COM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES.

1. Constatando-se que o feito foi encaminhado para o Juízo “ad quem para” apreciação de recurso, sob pendência de julgamento de embargos de declaração, impõe-se o chamamento do feito à ordem para determinar o retorno dos autos à Vara de origem com o fim de exaurir a prestação jurisdicional.

2. Embargos acolhidos com efeito infringente.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração (Id. 140840188) opostos por
Banco Pan S/A
c
ontra acórdão proferido no Recurso de Apelação.

O banco Embargante sustenta que o acórdão deve ser anulado, porquanto não houve apreciação dos embargos opostos no 1º grau contra a sentença de origem.

Requer o acolhimento destes embargos para sanar os vícios apontados e atribuir a efeitos infringentes aos Embargos anulando o acórdão e determinando o retorno dos autos à origem para apreciação dos embargos opostos no primeiro grau.

Contrarrazões apresentados suscitando a intempestividade dos embargos de declaração e no mérito requer a rejeição (Id. 139061174).

Devidamente intimada a parte embargante se manifestou acerca da preliminar de intempestividade (id. 140840188).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De inicio registro que os embargos de declaração são tempestivos, pois a parte recorrente teve ciência do acórdão no dia 25-07-2022 (segunda-feira); portanto, o último dia para interposição dos embargos seria o dia 01-08-2022 (segunda-feira), assim com os embargos de declaração foram opostos no dia 01-08-2022 resta caracterizada a sua tempestividade.

O banco Embargante requer que o feito seja chamado à ordem e defende que o acórdão deve ser anulado, porquanto não houve apreciação dos embargos opostos no 1º grau contra a sentença de origem.

Pois bem.

De fato, o banco réu/embargante opôs os embargos de declaração de ID. 132991616 em face da sentença prolatada pelo Juízo de primeiro grau, os quais ainda pendem de julgamento, uma vez que os autos vieram remetidos para este Tribunal.

Assim, a declaração nulidade do acórdão é medida que se impõe, pois é patente a ofensa ao devido processo legal.

Com essas considerações,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
para
ATRIBUIR-LHE EFEITO INFRINGENTE
e, por consequência
ANULO O ACÓRDÃO
e determino o retorno dos autos à primeira instância para que sejam julgados os embargos de declaração opostos em face da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2022